Tribunal: STF
Processo: Rcl 61444
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Douglas Fidelis Gomes, em 3.8.2023, contra ato da Prefeita do Município de Saquarema/RJ consubstanciado na nomeação de Antonio Peres Alves para o cargo de Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 12.9.2019, o Ministro Edson Fachin julgou procedente a Reclamação n. 26.448, ajuizada por Ronan dos Santos Gomes contra a Prefeita do Município de Saquarema/RJ, “para cassar: i) a Portaria n. 104/2017, que nomeou para o cargo de Secretário Municipal de Governo Antonio Peres Alves;. ii) a Portaria n. 1/2017, que nomeou Antonio Francisco Alves Neto para o cargo de Procurador-Geral do Município iii) a Portaria n. 7/2017, que nomeou Ana Amélia Alves Quintanilha para o cargo de Secretária Municipal de Gabinete; iv) a Portaria n. 84/2017, que nomeou Rosa de Fátima Schwarcfuter Alves para o cargo de Superintendente Técnica de Educação Especial; v) a Portaria n. 105/2017, que nomeou João Alberto Teixeira Oliveira para o cargo de Secretário Municipal de Saúde vi) a Portaria n. 67/2017, que nomeou Denise Lima Alves para o cargo de Diretora de Orientação Educacional; e vii) a Portaria n. 24/2017, que nomeou Paulo Luiz Barroso Oliveira para o cargo de Diretor de Tecnologia e Informática” (fl. 22, doc. 9).



    Na Sessão Virtual de 13 a 19 de dezembro de 2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela Prefeita do Município de Saquarema/RJ:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE N. 13. CONCEITO DE PARENTESCO DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. SERVIDOR COM VÍNCULO EFETIVO. CONFLITO DE INTERESSE CONFIGURADO. APLICABILIDADE DA SÚMULA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O nepotismo subverte os valores que devem pautar o desempenho das funções administrativas. Ao invés de se avaliar a pessoa subordinada à autoridade nomeante por critérios de eficiência, privilegiam-se critérios alheios ao bom desempenho da Administração. 2. A proibição ao nepotismo decorre diretamente dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência e é evidente que eles também incidem sobre os chamados cargos políticos. Quanto mais próximo da legitimidade do voto popular, maior a responsabilidade do governante para afastar qualquer conflito de interesse que possa macular sua atuação. Quanto mais alto o cargo, maior deve ser a exigência pela obediência incondicional à Constituição e a seus princípios. 3. Quando a nomeação para cargo ou a designação para função recai sobre servidor que tem relação de parentesco ou relação íntima com a autoridade nomeante, há incidência da Súmula Vinculante n. 13, mesmo se houver vínculo efetivo, pois, nesses casos, tal como se dá com a nomeação de quem não o tem, o exercício do cargo passa a atender critérios que não são exclusivamente públicos e a confiança que se deve ter no desempenho da função pública é prejudicada. 4. O conceito de parentesco para efeitos da incidência da Súmula não coincide com o do Código Civil, pois o problema não é de definir quais são os parentes para efeitos civis, mas definir quais aquelas pessoas que, sob a classe de parentela, tendem a ser escolhidas, não por interesse público, mas por interesse de caráter pessoal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 3-4, doc. 10).



    Na Sessão Virtual de 2.9.2022 a 13.9.2022, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal não conheceu dos embargos de declaração, com a determinação de certificação do trânsito em julgado em 13.9.2022. 



    3. Nesta reclamação, Douglas Fidelis Gomes alega que, “no dia 01/01/2021, a prefeita Manoela Peres, em afronta ao que fora decidido pela Colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, através da Portaria 05 de 01 de janeiro de 202115, nomeou Antonio Peres Alves ao cargo de Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, que posteriormente fora renomeado como Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (…) permaneceu no cargo até 01/12/2021, quando a Prefeita, através da Portaria 1.106 de 202117, nomeou-o ao cargo de Secretário de Educação de Saquarema, além de designá-lo para responder pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que “Antonio Peres Alves, que atualmente exerce função de Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia19, ocupa seu cargo com afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, em ato irresponsável” (fl. 7, doc. 1).



    Salienta que “Antonio Peres não é apto a ocupar um cargo na Administração, uma vez que não possui aptidão técnica e nem idoneidade moral para tanto, além de que a sua nomeação é uma clara tentativa de fraudar a legislação que o impede de concorrer ao cargo de Prefeito da cidade uma vez que fora condenado pelo TCU e em ações de improbidade administrativa” (fl. 14, doc. 1).



    Ressalta “a necessidade de se aplicar o entendimento exarado nos autos da Reclamação Constitucional nº 26.448/RJ, que cassou sua Portaria de nomeação em 2017 por entender que a nomeação de Antonio Peres Alves, e outros agentes, feria a Súmula Vinculante 13 do STF, o art. 37 da CRFB e os seus respectivos princípios” (fl. 14, doc. 1). 



    Requer “medida liminar, inaudita autera pars, com a finalidade de suspender a Portaria que nomeou Antonio Peres Alves ao cargo de Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, até julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 16, doc. 1).



    Pede, “no mérito: a) Dar provimento da presente Reclamação Constitucional, com fins de cassar a Portaria nº 1.106, por expressa afronta à Súmula Vinculante 13 do STF e a decisão anteriormente exarada pela 2ª Turma desta Corte; b) Proibir Antonio Peres Alves de Ingressas na Administração Pública do Município de Saquarema enquanto durar o mandato de sua esposa Manoela Ramos de Souza Gomes Alves, que encerra no dia 31/12/2024, uma vez que já descumpriu decisão exarada por esta Suprema Corte sobre esta temática” (fl. 17, doc. 1).



    4. Esta reclamação foi distribuída ao Ministro Edson Fachin por prevenção à Reclamação n. 26.448. Em 4.8.2023, o Ministro Edson Fachin determinou a remessa desta reclamação à Presidente do Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre eventual redistribuição nos termos do § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (doc. 32).



    Em 15.8.2023, a Ministra Rosa Weber determinou “’à Secretaria Judiciária que proceda a livre redistribuição da presente reclamação constitucional’ (fl. 4, doc. 33), ao fundamento de que “. Impugnados no bojo da RCL 26.448, processo vinculador da prevenção ora em análise, os ‘atos administrativos – Portarias: 001/2017, 007/2017, 024/2017, 067/2017, 084/2017, 104/2017 e 105/2017’, enquanto na presente reclamação ato administrativo diverso, qual seja a ‘Portaria nº 1.106’, ao fundamento de que em descompasso com o teor da Súmula Vinculante nº 13 desta Suprema Corte, incide na hipótese o comando de livre distribuição contido no § 1º do art. 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, doc. 33).



    Em 16.8.2023, os autos da presente reclamação vieram-me em conclusão.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal ao nomear cônjuge para exercer cargo de Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia no Município de Saquarema/RJ.



    6. O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal:



    ”A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    7. Este Supremo Tribunal assentou a necessidade de verificação da natureza do cargo ocupado. Sendo de natureza política, não se há cogitar de nepotismo. Se de natureza administrativa, incide a Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal. 



    A natureza do cargo político caracteriza-se pelo vínculo que o agente mantém com o Município. Assim, é de natureza política o cargo cujas funções constituem definição de orientação e direção governamental e administrativa. São exemplos os cargos de Presidente da República, Governador, Prefeito e respectivos Vices, Ministro, Secretário, Senador, Deputado Federal, Estadual e Distrital e Vereador.



    Na espécie em exame, o cargo para o qual nomeado o interessado, Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia no Município de Saquarema/RJ, é de natureza política, a afastar a incidência da Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal.



    A reclamação não é o instrumento processual adequado para questionar-se se o interessado tem habilitação técnica para o cargo.



    Os elementos legitimadores ou não da nomeação poderão ser devidamente examinados em sede processual própria, que não é a reclamação constitucional, como antes afirmado, pois nessa os parâmetros são estritos e incontornáveis. 



    No caso em exame, não há como se ajustar o quadro administrativo ao disposto na Súmula n. 13 deste Supremo Tribunal Federal pela natureza do cargo provido pelo interessado. Assim, por exemplo:



    “Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. 3. Ocorrência da fumaça do bom direito” (Rcl n. 6.650-MC-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe, 21.11.2008).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Nomeação de esposa e filho do prefeito como secretários municipais. Agentes políticos. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 13. 4. Falta de qualificação técnica. Necessidade de exame das circunstâncias fáticas. Inviabilidade em sede reclamatória. 5. Não cabimento da reclamação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n. 28.449-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018). 



    “Direito Constitucional. reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. Cargo de natureza política. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 3. Reclamação julgada improcedente” (Rcl n. 19.010, Relator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.10.2020).



    “CONSTITUCIONAL. SUPOSTA PRÁTICA DE NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA CARGO POLÍTICO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELA SÚMULA VINCULANTE 13. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO (ART. 84 DA CF/1988). RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos representativos que embasaram a aprovação da Súmula Vinculante 13, a discussão centrou-se nas nomeações para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública (art. 37, V, CF/1988). 2. Em nenhum momento, tanto nos debates quanto nos precedentes que levaram ao enunciado da súmula, discutiu-se a nomeação para cargos políticos, até porque a previsão de nomeação do primeiro escalão pelo chefe do Executivo está no art. 84 da Constituição Federal. 3. A nomeação de parente, cônjuge ou companheira para cargos de natureza eminentemente política, como no caso concreto, em que a esposa do Prefeito foi escolhida para exercer cargo de Secretária Municipal, não se subordina ao Enunciado Vinculante 13 (Rcl 30.466, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; Rcl 31.732, Redator p/ o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/2/2020). 4. Reclamação julgada improcedente” (Rcl n. 31.316, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    A situação do interessado não se submete ao disposto na Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal. Ausentes, assim, os requisitos processuais viabilizadores da reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora